Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700871-85.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, JESSICA MARIA OLIVEIRA LIMA CAVALCANTE DESPACHO ID 16834138. Intime-se a parte agravante para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração. Brasília - DF, 7 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator